Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-48.2002.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000009-48.2002.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: MUNICIPIO DE URUCUCA e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A EXERCÍCIO FINANCEIRO. TRANSIÇÃO DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 230 DO TCU. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELA ENTREGA DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO SANCIONADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de que teria deixado de prestar contas do exercício financeiro correspondente ao seu mandato.
A sentença reconheceu ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.
O apelante deixou o cargo antes do encerramento do exercício financeiro em questão, tendo sido sucedido por outro gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas por ex-prefeito que deixou o cargo antes do encerramento do exercício fiscal caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da LIA, diante da exigência de demonstração de dolo e da atribuição de responsabilidade ao sucessor conforme a Súmula nº 230 do TCU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por violação aos princípios administrativos, conforme o art. 11 da LIA, exige demonstração de dolo, não sendo admitida responsabilização objetiva.
O apelante deixou o cargo antes do encerramento do exercício financeiro, sendo o sucessor responsável pela entrega das contas, nos termos da Súmula nº 230 do TCU.
Não há nos autos qualquer indício de má-fé ou tentativa deliberada do apelante de frustrar o controle das contas públicas.
O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo a ausência de dolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 0000009-48.2002.8.05.0269
, em que figura como Apelante
MICHEL SOARES REIS
e, como Apelado MUNICIPIO DE URUCUCA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR, nos termos do voto da Relatora.